Tribunal: TJMT
Processo: 1002750-14.2021.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1002750-14.2021.811.0042
Recorrentes: LUCIENE ALMEIDA AMORIM e OUTROS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tratam-se de recursos especiais interpostos por LUCIENE ALMEIDA AMORIM e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme ementa lançada no id. 117073480:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - SEGUNDA APELANTE - INÉPCIA DA DENÚNCIA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ENVOLVIMENTO COM AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS, QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA A CARACTERIZAR BIS IN IDEM, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DIREITO AO REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - AFASTAMENTO O TRÁFICO PRIVILEGIADO SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O REGIME INICIAL FECHADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - DECLARAÇÕES COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS - DEPOIMENTO DE USUÁRIO - APREENSÃO DE DROGAS, INSUMO, APETRECHOS, ARMAS DE PRESSÃO, MUNIÇÃO E DINHEIRO - ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÕES - IMPERTINÊNCIA - QUANTIDADES [106,64G DE COCAÍNA E 3,064KG DE MACONHA] E ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - AUMENTO DA PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA - PROPORCIONALIDADE - LIÇÃO DOUTRINARIA - ACÓRDÃOS DO STJ - UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE/SIMULTÂNEA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA PARA ELEVAR A PENA-BASE E AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO - BIS IN IDEM - ENTENDIMENTO DO STF - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - APETRECHOS - INSUMO UTILIZADO PARA PREPARO DA DROGA - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - ARMAS DE PRESSÃO E MUNIÇÃO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA EVIDENCIADA - INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ARESTOS DO STJ E TJMT - UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA ELEVAR A PENA BASE E FUNDAMENTAR O REGIME FECHADO NÃO CARECERIA BIS IN IDEM - ORIENTAÇÃO DO STJ - TERCEIRA APELANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL FECHADO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DA TERCEIRA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.
O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “fornecer e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).
No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042).
As declarações coerentes dos policiais civis responsáveis pelas investigações, em harmonia com as demais provas [depoimento de usuário na fase policial, apreensão de drogas e apetrechos] são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8).
“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007).
As quantidades [106,64g de cocaína e 3,064Kg de maconha] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).
O aumento da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa mostra-se proporcional, “tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)” (STJ, AgRg no HC 642.326/SP).
O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (STF, ARE no 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP).
“Não houve bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a Corte estadual, na primeira fase, sopesou especialmente a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas para fins de exasperação da pena-base; já na terceira etapa, considerou não apenas a quantidade de substâncias entorpecentes, como também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que o acusado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao tráfico de drogas, tais como a apreensão de balança de precisão, de apetrechos destinados à narcotraficância [...].” (STJ, AgRg no HC 646.626/SC).
“A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Por outro lado, embora tenha o juiz da causa feito referência à quantidade de entorpecente na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, [...] autorizam o afastamento da minorante dotráficoprivilegiado, não caracterizando, portanto, bis in idem.” (TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042).
Afigura-se pertinente adotar “a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (STJ, HC no 578.638/SC).
“Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade, [...] e natureza dos entorpecentes), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ, AgRg no HC 609.876/SP).
“A fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. 5. Assim, a existência de circunstância judicial negativa - grande quantidade e variedade de drogas apreendidas - autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3o, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.” (STJ, AgRg no HC 628.481/RJ). (RACrim n° 1002750-14.2021.811.0042, Rel. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 01/02/2022”.
Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes sustentam violação aos arts. 33 da Lei no 11.34/06 e 386, VII, do CPP, ao argumento de insuficiência probatória a ensejar a condenação dos recorrentes pugnando pela absolvição. Sucessivamente pleiteiam a aplicação da causa especial de diminuição de pena nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.34/06 (id. 120022992).
Contrarrazões (id. 120895999).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso verifica-se que os recorrentes foram intimados do acórdão via DJe publicado em 11/02/2022 e o recurso especial só foi interposto em 03/03/2022.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
Apesar da Certidão de id. 120487977 mencionar a suspensão do expediente no dia 28/02/2022 (ponto facultativo), denota-se que a parte recorrente não apresentou nenhum “documento idôneo” que comprovasse a inexistência de expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, há de ser considerado intempestivo o recurso.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CORPUS CHRISTI NÃO É CONSIDERADO FERIADO NACIONAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. (...) 2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão proferida na origem. 3. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 4. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, não servindo cópia do calendário do judiciário ou notícia extraídos da internet. Precedentes. 5. O STJ possui o entendimento de que o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido. Precedentes. 6. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo nobre. 7. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1999010/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende que "cabe à parte comprovar a ocorrência de suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriados, recesso forense e ponto facultativo locais, dentre outros motivos, a fim de demonstrar a tempestividade recursal" (EDcl no AgRg no AREsp 874.826/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017). 2. Além disso, a Corte Especial, aplacando divergência existente acerca da matéria, pacificou o tema no âmbito desta Corte Superior, decidindo que, diferentemente do CPC/73, o novo CPC exige, de forma expressa, que a comprovação da ocorrência de feriado local seja feita no ato da interposição do recurso, a teor do disposto no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015 (AREsp 957.821/MS, Rel. para o acórdão a Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Assim, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1979768/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)” (grifei).
Do mesmo modo, a Corte Especial do STJ, no julgamento do agravo interno no AREsp 957.821, em 20/11/2017, chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso, conforme se confere da ementa do acórdão:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. O propósito recursal é dizer, à luz do CPC/15, sobre a possibilidade de a parte comprovar, em agravo interno, a ocorrência de feriado local, que ensejou a prorrogação do prazo processual para a interposição do agravo em recurso especial. 2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, diferentemente do CPC/73, é expresso no sentido de que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". 3. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito, autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3o do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de "recurso tempestivo". 4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de vícios sanáveis. 5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 20/11/2017, DJe 19/12/2017) (grifei).
“In casu”, a interposição do recurso especial na data de 03/03/2022 se deu após o término do prazo legal, mormente considerando que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a suspensão de expediente local.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça